Tribunal: CARF
Processo: 10340.720681/2021-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720681/2021-61
ACÓRDÃO
1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO MARU S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2018
OMISSÃO DE RECEITAS. ECD/ECF. DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO NA BASE TRIBUTÁVEL. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Constatado em diligência que os lucros apurados na ECD coincidem com os
declarados na ECF e que a bonificação de R$ 43.842,17 foi reconhecida
extemporaneamente, afasta-se a premissa de omissão de receitas e
cancela-se integralmente o auto de infração, com seus acréscimos.
Eventuais encargos moratórios por recolhimento a destempo, se cabíveis e
não
decadentes,
devem
ser
formalizados
em
procedimento
próprio/isolado. Em razão do cancelamento do auto, ficam prejudicadas as
demais questões devolvidas no recurso. Recurso Voluntário provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 10904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por POSTO MARU S.A., em face do
Acórdão no 109-010.180, proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ09), que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra a exigência fiscal formalizada nestes autos.
A autuação decorre de procedimento fiscal instaurado no âmbito do TDPF no
09203.00.2020.00153-7, por meio do qual se apurou a ocorrência de suposta omissão de receitas
no período de apuração compreendido entre outubro de 2015 e dezembro de 2018, com
repercussão no recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tendo sido lavrados os respectivos autos
de infração com imputação de multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, além da
exigência de juros de mora. Os lançamentos relativos ao PIS e à COFINS limitam-se ao mês de
agosto de 2018.
Conforme relatado pela fiscalização, as infrações consistiriam, em síntese, em dois
principais núcleos de conduta: (i) o não reconhecimento contábil de receita no montante de
R$43.842,17, referente a bonificação pós-venda concedida pela empresa Ipiranga Produtos de
Petróleo S.A., e (ii) a existência de receitas contabilizadas, porém não refletidas adequadamente
na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), em virtude de vinculação incorreta das respectivas contas
contábeis às contas referenciais exigidas pela norma.
A primeira infração, relacionada à bonificação não contabilizada, teve origem em
diligência fiscal que identificou a concessão, pela Ipiranga, de valores de natureza comercial não
refletidos na contabilidade do contribuinte no período correspondente. A segunda infração
decorreu da constatação de que receitas lançadas nas contas “3.5.1.01.001 - Descontos Obtidos”,
“3.5.1.01.002 - Juros Recebidos ou Auferidos” e “3.5.1.01.003 - Rendimentos de Aplicações
Financeiras” foram indevidamente referenciadas na ECF como se fossem despesas, vinculando-se
à conta “3.01.01.09.01.08 - Outras Despesas Financeiras”, o que teria causado, segundo a
fiscalização, subavaliação do resultado tributável e, consequentemente, recolhimento a menor de
IRPJ e CSLL.
A Delegacia de Julgamento, em primeira instância, julgou improcedente a
impugnação. Para tanto, entendeu estar caracterizado o dolo do contribuinte, considerando que a
manipulação das vinculações na ECF, evidenciada pela existência do registro 9100 do Bloco 9, não
teria ocorrido por mero erro, mas por conduta voluntária, apta a justificar a aplicação da multa
qualificada com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 c/c os arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964.
Fl. 10905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
3
A decisão ficou assim ementada:
Processo 10340.720681/2021-61
ACÓRDÃO 109-010.180 – 14a TURMA DE JULGAMENTO DA DRJ09
SESSÃO DE 24 de novembro de 2021
INTERESSADO POSTO MARU S.A.
CNPJ/CPF 81.894.297/0001-88
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2018
OMISSÃO DE RECEITA. NÃO CONTABILIZAÇÃO DE RECEITA.
Resta caracterizada a omissão de receita quando comprovado que o contribuinte
deixou de contabilizar receita de bonificação recebida.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE INFORMAÇÃO EM ECF DE RECEITAS
CONTABILIZADAS.
Resta caracterizada a omissão de receitas quando comprovado que receitas
contabilizadas deixaram de ser consideradas na apuração do resultado líquido que
é demonstrada em ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/10/2015 a
31/12/2018
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
SIMULAÇÃO.
FRAUDE. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, quando for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, inconformada, interpôs o presente Recurso Voluntário. Sustenta,
preliminarmente, a ocorrência de decadência quanto aos fatos geradores anteriores a junho de
2016, defendendo a aplicação da regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, haja vista
se tratar de tributos sujeitos a lançamento por homologação, com pagamentos parciais
regularmente efetuados, inexistindo prova de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 10906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
4
No mérito, a recorrente afirma que a totalidade das receitas objeto da autuação foi
registrada, ainda que em alguns casos de forma extemporânea, e devidamente oferecida à
tributação. Alega que a Receita Federal desconsiderou documentação idônea que demonstra o
reconhecimento contábil e fiscal da receita apontada como omitida, inclusive quanto à bonificação
de R$43.842,17, cuja tributação, segundo afirma, teria ocorrido no exercício de 2019, fato
comprovado por meio das peças da ECF e da EFD-Contribuições referentes ao respectivo período.
Quanto às receitas escrituradas e não declaradas, a contribuinte argumenta que
houve apenas equívoco técnico na associação das contas contábeis às contas referenciais da ECF,
mas que, na prática, tais lançamentos resultaram em diminuição de despesas financeiras, sem
qualquer impacto sobre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Sustenta que eventual erro de
classificação não resultou em supressão de receita tributável, tratando-se de falha formal que não
justifica a imputação de omissão de receitas.
Alega, ainda, que a imputação de multa qualificada carece de amparo legal, por
inexistir prova inequívoca da intenção deliberada de omitir receitas com finalidade de suprimir
tributo. Invoca, para tanto, a Súmula CARF no 25, segundo a qual a mera presunção legal de
omissão de receitas não autoriza, por si só, a imposição da penalidade qualificada, sendo
indispensável a comprovação de dolo, fraude ou conluio. Sustenta que, à luz da jurisprudência
consolidada do próprio CARF, a existência de escrituração regular e a cooperação ativa durante o
procedimento fiscal descaracterizam qualquer intenção dolosa.
Foram juntados ao recurso documentos que, segundo a recorrente, corroboram
suas alegações, incluindo extratos contábeis, demonstrativos da ECF, quadros comparativos de
apuração do lucro tributável, além de cópias dos contratos firmados com a Ipiranga, cujas
bonificações foram objeto de análise no procedimento de auditoria.
Em cumprimento à Resolução no 1302-001.309, proferida por esta Turma
Ordinária, que converteu o julgamento em diligência para obter maiores esclarecimentos, a
autoridade fiscal elaborou Relatório de Diligência Fiscal (fls. 10887 a 10889), no qual consignou,
de forma expressa:
(i)
que os lucros informados na Escrituração Contábil Digital (ECD) coincidem
com aqueles declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) nos períodos
de 2015 a 2018;
(ii)
que, quanto às vinculações contábeis questionadas, não foram constatadas
divergências entre o resultado contábil e o resultado fiscal; e
(iii)
que a bonificação de R$ 43.842,17 foi registrada contabilmente por meio de
lançamento efetuado em 15/10/2018, permanecendo em conta patrimonial
e sendo posteriormente transferida para conta de resultado em 2019,
caracterizando reconhecimento extemporâneo da receita, com reflexo na
postergação do pagamento do tributo para exercício posterior.
Fl. 10907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
5
A contribuinte apresentou Esclarecimentos Complementares (fls. 10895 a 10900),
reiterando a inexistência de omissão e demonstrando o oferecimento do valor à tributação no
exercício subsequente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

O presente feito retorna a julgamento após o cumprimento da diligência
determinada por esta Turma, nos termos da Resolução no 1302-001.309.
A diligência foi instaurada para esclarecer quatro pontos específicos (quesitos 1 a
4), os quais passo a examinar na mesma sequência, por serem suficientes para elucidar a
controvérsia e definir o correto enquadramento jurídico do caso.
No Quesito 1 (lucro contábil e fiscal - verificação de neutralidade), o Relatório de
Diligência consignou, de modo expresso, que “os lucros informados na ECD coincidem com os
lucros declarados na ECF” nos períodos de 2015 a 2018, apresentando tabela comparativa e
afastando a premissa de divergência entre resultado contábil e fiscal:

Essa conclusão esvazia a acusação relativa a omissão por suposta manipulação de
vinculações na ECF, pois, se o lucro fiscal declarado coincide com o lucro contábil apurado, não se
evidencia redução de base de cálculo de IRPJ/CSLL por esse motivo.
Em linha convergente, a jurisprudência do CARF reconhece que, não se
confirmando a divergência após análise técnica entre ECD e ECF, não se sustenta a autuação na
parte correspondente (Acórdão no 1401-006.785):
Processo no 10314.720738/2019-25
Fl. 10908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
6
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1401-006.785 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 18 de outubro de 2023
Recorrentes UNILEVER BRASIL LTDA.
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIFERENÇA ENTRE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) E ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL (ECD).
Demonstrado, por meio das provas juntadas aos autos com a impugnação e
depois da realização de diligência fiscal, que as diferenças entre a ECF e a ECD
apontadas no lançamento fiscal não repercutiram na apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, cancela-se a exigência de tais tributos juntamente com
os juros de mora e a multa de ofício.
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No2.158-35/2001.
INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA.
Demonstrado que a contribuinte informou, em sua ECF, descontos e abatimentos
que reduziram o valor da receita líquida, sendo parte deles inexistentes e outra
parte condicionais, mantém-se a multa regulamentar por cumprimento de
obrigação acessória com incorreções, nos termos do inciso III, alínea “a”, do artigo
57 da Medida Provisória no2.158-35, de 2001.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE.
Constatado que as divergências entre a ECF e a ECD apuradas pela Fiscalização
não repercutiram na apuração dos tributos exigidos, afasta-se a responsabilidade
solidária dos diretores por fraude, cujo pressuposto é a redução ilícita do tributo
declarado. A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a
caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da
empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do
contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
Fl. 10909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
7
No Quesito 2 (apuração do PIS/COFINS - EFD-Contribuições), embora o Relatório
de Diligência tenha destacado o foco no mês de agosto/2018 e feito referência a informações
declaradas em registros fiscais do período (p.ex., M625), o ponto decisivo para o deslinde do caso,
à luz do que efetivamente ficou demonstrado, é que se comprovou que os valores lançados foram
considerados nas bases de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
No Quesito 3 (bonificação de R$ 43.842,17 - reconhecimento extemporâneo), a
diligência identificou lançamento contábil no valor de R$ 43.842,17 em 15/10/2018, registrando
que, em 2019, o saldo da conta utilizada foi transferido para conta de resultado (“Ipiranga
rebate”), concluindo, em termos, que “a inexatidão quanto ao período-base de escrituração da
receita resultou em postergação do pagamento do imposto para exercício posterior”. Vejamos:

A contribuinte, em manifestação complementar, descreveu a rastreabilidade do
valor e reiterou o oferecimento à tributação no exercício subsequente.
Assim, cai o pressuposto central do lançamento: não se trata de omissão definitiva,
mas de reconhecimento extemporâneo (postergação temporal).
No Quesito 4 (cálculo fiscal em caso de reconhecimento extemporâneo), a
consequência jurídica adequada, uma vez reconhecida a postergação, não é a manutenção do
auto de infração por omissão, mas a apuração estrita de eventual mora, se ainda existente. Assim
pronunciou-se a autoridade fiscal:
Caso seja considerado que o lançamento efetuado em 15/10/2018 corresponde
ao valor informado pela Ipiranga, confirmando assim o reconhecimento da receita
em 2019, houve reflexo na apuração de tributos no período de competência
(2018). A inexatidão quanto ao período-base de escrituração da receita resultou
em postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao que seria
devido.
Aqui, é essencial delimitar que, ao ser afastada a premissa de omissão, o auto de
infração deve ser cancelado integralmente, porque o crédito nele constituído está ancorado em
narrativa fática e qualificação jurídica que não se confirmaram após a diligência. Remanesce, em
Fl. 10910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
8
tese, apenas a possibilidade de cobrança de encargos moratórios decorrentes de recolhimento
fora do prazo, se não quitados, em procedimento próprio e dentro do prazo legal.
Nesse ponto, a Câmara Superior já assentou que multa e juros de mora do tributo
recolhido com postergação são exigíveis de forma própria/isolada, não como “remanescência” do
auto de infração por omissão, devendo, se for o caso, serem formalizados em lançamento
específico (Acórdão no 9101-006.134 – CSRF/1a Turma):
Processo no 10972.000114/2009-62
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9101-006.134 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 6 de junho de 2022
Recorrentes COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO E FAZENDA
NACIONAL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. CARACTERIZAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONHECIMENTO.
A imputação de pagamento ocorre em diferentes cenários, quer para
determinação de débito não alcançado por pagamento realizado em atraso, quer
para determinação de tributo não recolhido em razão da inclusão tardia, na base
de cálculo, de valores tributáveis, e até mesmo para liquidação de compensação
formalizada depois do vencimento de débito compensado. Em todos os casos,
exsurge a discussão se o art. 43 da Lei no 9.430, de 1996, impõe a imputação
linear, ou se o procedimento correto seria a imputação mediante distribuição do
pagamento/crédito para liquidação proporcional do débito com seus acréscimos
moratórios, em analogia com o art. 163 do Código Tributário Nacional. Assim, a
caracterização do dissídio jurisprudencial não é prejudicada pelo fato de os
acórdãos comparados partirem de diferentes cenários nos quais se discutiu o
procedimento de imputação correto.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DO PIS/PASEP E DA COFINS.
É possível o registro do crédito extemporâneo de PIS e COFINS quando este
ocorrer em virtude de alteração de estimativa contábil, o que se enquadra nos
casos em que se passou a reconhecer a possibilidade de creditamento sobre
despesas de manutenção.
Vale destacar trecho do voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Note-se, ainda, que o voto vencedor do acórdão recorrido prossegue cancelando
a multa de ofício aplicada por regra “causa e efeito”, e ao final adiciona que a
multa de ofício prevista por falta de pagamento de multa de mora foi suprimida
Fl. 10911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
9
com a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488/2007, invocando
retroatividade benigna, e concluindo que:
Seguindo a mesma linha, repise-se: o conceito de tributo não se confunde
com acréscimos legais nem com juros, não havendo o que se falar em
tributo (imposto ou contribuição) não pago, mas apenas em tributo pago a
destempo, fator que não condiciona aplicação da multa de ofício.
Neste caso, conforme já descrito, aplicam-se os arts. 43 e 61 da Lei n°
9.430/96, hipótese em que a multa ainda é desonerada, conforme cada
caso, pelo art. 138, caput, do codex tributário, através da denúncia
espontânea, por não ter sido o tributo declarado na competência anterior,
em que devido.
Assim, sob a premissa de que o tributo foi pago, ainda que a destempo, o
Colegiado a quo afastou qualquer cogitação de aplicação de multa de ofício por
inexistência de principal devido, hipótese na qual concluiu haver denúncia
espontânea. Tal argumentação é consequência, portanto, da premissa de que a
imputação proporcional é inválida, vez que a imputação deve ser linear, contexto
no qual, sendo o principal pago idêntico ao devido, nada resta de tributo a ser
exigido e, por consequência, de base de cálculo para a multa de ofício, restando
apenas a cogitação de alguma punição específica por falta de recolhimento da
multa de mora, que é afastada pelo argumento acima.
Portanto, diante (i) da coincidência entre ECD e ECF quanto aos lucros apurados; (ii)
do enquadramento do evento “bonificação” como reconhecimento extemporâneo; e (iii) da
ausência de suporte fático para tratar o ocorrido como omissão de receitas, não subsiste o
lançamento tal como formalizado, nem a multa de ofício (simples ou qualificada).
Em razão do cancelamento integral do Auto de Infração, resta esvaziado o interesse
recursal quanto às demais teses deduzidas pela Recorrente. Assim, ficam prejudicadas a análise da
decadência parcial, bem como as demais controvérsias de mérito e o pedido subsidiário de
afastamento da multa qualificada, por ausência de objeto útil no julgamento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente o Auto de Infração, por ausência de omissão de receitas, à vista das conclusões do
Relatório de Diligência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 10912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.742 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720681/2021-61
10

Fl. 10913
DF CARF MF
Original